Tribunal: TJSP
Processo: 1006165-66.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário (pensão por morte) recebida pela autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário (pensão por morte) recebida pela autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006165-66.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante RITA DE
CÁSSIA DOS SANTOS MARTINÊS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438 -Voto no 30834
2
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438
Apelante: Rita de Cássia dos Santos Martinês (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Juíza: Ayanny Justino Costa
Comarca: Penápolis 2a Vara
Voto 30834
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RMC

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável
Alegação
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário (pensão por morte) recebida pela autora
Demonstração, pela instituição financeira, de que
houve a efetiva contratação do cartão de crédito
consignado - Improcedência da ação que era de rigor
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
189/194) que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos morais1 ajuizada por
Rita de Cássia dos Santos Martinês em face de Banco BMG S/A.
A autora foi condenada ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Na petição inicial, a autora narra que
recebe benefício previdenciário pelo INSS (pensão por morte) e que
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 11/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438 -Voto no 30834
3
teve, inadvertidamente, alguns descontos mensais e ordinários junto
ao seu benefício, sem que tenha contratado ou autorizado qualquer
serviço que pudesse originar os referidos descontos. Informa que os
aludidos
descontos,
realizados
pelo
banco
requerido, foram
procedidos sob a denominação "reserva de margem consignável"
(RMC), sem que tenha havido autorização para tal e contratação de
cartão de crédito. Ressalta, ainda, que os descontos efetuados não
abatem o saldo devedor, cobrindo apenas os juros e encargos
mensais do cartão, tornando a dívida impagável. Requer a
procedência da ação para que haja a declaração de inexigibilidade do
contrato firmado entre as partes, o cancelamento do cartão de crédito,
a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o
pagamento de indenização a título de danos morais. Pleiteia, ainda, a
concessão de tutela de urgência para que o banco requerido proceda
à imediata cessação da cobrança do cartão de crédito, bem como à
liberação da margem consignável.
Devidamente citado, o banco requerido
apresentou contestação (fls. 34/58). Sustentou, em síntese, que os
descontos efetuados são lícitos posto que decorrentes de contrato
validamente firmado entre as partes. Impugnou os danos morais e
materiais, pugnando pela improcedência da ação.
O réu juntou aos autos: cópias dos
contratos assinados pela autora, acompanhado dos documentos
pessoais (fls. 59/68), comprovante de TED (Transferência eletrônica
disponível) (fls. 130/131) e faturas dos cartões de crédito (fls. 72/89).
A autora manifestou-se em réplica,
oportunidade em que impugnou os contratos apresentados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438 -Voto no 30834
4
banco requerido, arguindo a falsidade dos referidos instrumentos, vez
que afirmou que as assinaturas apostas nos referidos ajustes não lhe
pertencem. Juntou parecer grafoscópico produzido por assistente
técnico (fls. 155/168).
Oportunizou-se
a
especificação
de
provas, sendo que a autora reiterou pela procedência da demanda
(fls. 172/184), ao passo que o banco requerido se quedou inerte.
Instada a se manifestar acerca do
parecer grafoscópico juntado pela parte autora, a parte requerida
novamente silenciou-se.
Sobreveio a sentença de improcedência
A autora apelou sustentando os mesmos
argumentos constantes da petição inicial e da réplica. Pugna pela
inversão do julgado.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“A
pretensão
deve
ser
julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438 -Voto no 30834
5
improcedente.
Objetivando impulsionar a oferta de
crédito e a economia, o Governo Federal editou a Medida Provisória
n.o 681/15, posteriormente convolada na Lei 13.172/15, que alterou a
Lei 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados,
para majorar o limite da consignação de 30% para 35%, sendo que o
5% adicionais seriam específicos para utilização em linha de cartão
de crédito, podendo, inclusive, ser administrado pelo próprio agente
mutuante (Lei 13.172/15, art. 1o).
O intuito legislador federal ao editar a
Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, é
proporcionar garantia ao agente financeiro para o recebimento do seu
crédito, ofertando taxa de juros mais atrativas do que a do mercado
comum. Assim, foi inicialmente estabelecida a limitação dos
descontos em 30%, abrangendo a totalidade dos empréstimos
concedidos, para preservar a capacidade financeira do devedor para
a sua sobrevivência e da sua família. É certo que a instituição
financeira não pode ser responsabilizada isoladamente pelo
descontrole financeiro do mutuário.
Por outro lado, o mutuário também não
pode fugir dos compromissos que conscientemente contraiu. No
entanto, como ação governamental para fomentar o consumo e girar a
roda da economia, foi editada a MP no 681/2015 convertida na Lei
13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/2003 para majorar o limite de
consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que
aplicável somente aos empregados sob o regime da CLT. E esses 5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438 -Voto no 30834
6
(cinco por cento) adicionais são específicos para utilização em linha
de cartão de crédito, administrado pelo próprio agente mutante,
conforme nova redação dos artigos 1o, § 1o e 2o, inciso III, da citada
Lei 10.820/2003.
A cláusula que prevê a reserva de
margem consignável para operações com cartão de crédito em
benefícios previdenciários, por seu turno, está prevista na Resolução
no 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social. Por outro
lado, a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige
expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou
via eletrônica, conforme prevê expressamente o art. 3o, inc. III, da
Instrução Normativa do INSS no 28/2008, alterada pela Instrução
Normativa do INSS no 39/2009. Destarte, havendo no caso expressa
adesão do consumidor, não há se falar em vício na contratação a
ensejar a exclusão da cláusula que impõe a reservada margem
consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito
indenizatório.
Nota-se,
também,
que
a
situação
exposta nos autos não configura hipótese de 'venda casada', vedada
pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, eis que
está hipótese taxativamente prevista na Lei 10.820/2003.
Não se olvida que em contratações do
gênero possa haver abuso por parte da financeira ou vício na
manifestação da vontade.
No entanto, no caso em apreço, as
provas trazidas são frágeis para demonstração conclusiva de que
houve ato ilícito atribuído à parte requerida. Declarar a inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438 -Voto no 30834
7
da dívida ensejaria em enriquecimento sem causa da autora, que
deixaria de pagar uma dívida validamente contraída perante o réu.
Portanto, para esse tipo de mútuo, a
contratação de cartão de crédito junto à mesma instituição não implica
venda casada, porquanto expressamente autorizada por lei. Nesse
diapasão, o ônus de provar a possível existência de contrato
entabulado entre as partes, bem como o inadimplemento da parte
autora, era da própria demandada.
Compulsando
os
documentos,
há
comprovação de que a parte autora, de fato, contratou crédito
consignado por cartão, em duas oportunidades distintas (fls. 59/63 e
66/67).
(...) Não bastasse isto, verifiquei que a
requerente é beneficiária de outros empréstimos em instituições
financeiras distintas, demonstrando que pratica esse tipo de operação
com habitualidade, conforme documentos que ela própria acostou aos
autos (fls. 25/27).
No tocante ao parecer grafoscópico,
juntado aos autos pela parte autora, ressalto que o referido laudo não
vincula o Juízo, vez que se trata de prova unilateral, não contando
com a participação da parte requerida e, tampouco, com a elaboração
de quesitos e a nomeação de assistente técnico. Outrossim, não é
previsto no ordenamento jurídico pátrio a prova tarifada, devendo o
julgador valorar o conjunto probatório conforme seu livre
convencimento motivado.
Dito
isto,
considerando
as
provas
angariadas aos autos, restou verificado que um dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438 -Voto no 30834
8
apresentados pelo banco requerido, o qual, inclusive, foi objeto de
análise pelo assistente técnico da autora (fls. 164), é datado de
14/03/2017 e somente no mês de setembro de 2018 houve o
ajuizamento da presente ação para discutir a legalidade da margem
consignável de seu benefício previdenciário, o que contraria as
afirmações da requerente de que desconhecia a contratação do
referido serviço.
Não bastasse isto, no que tange ao
segundo instrumento juntado pela instituição requerida, datado de
12/07/2018 (fls. 66/67), não houve impugnação específica por parte
da autora, a quem cabia o ônus de contestar sua validade.
Sendo assim, tendo a parte autora
contratado efetivamente o cartão de crédito, os descontos efetuados
em seu benefício não se revestem de ilicitude, o que afasta o dever de
indenizar.
Por
consequência,
considerando
o
exercício regular de direito do réu, não há que se falar em ofensa a
honra subjetiva da autora e, tampouco, em litigância de má-fé por
parte da instituição bancária requerida. (...)”.
É inquestionável que a beneficiária do
INSS, no contrato que celebrou com o banco réu, autorizou o último a
se valer da reserva de margem consignável RMC para o pagamento
das despesas com o cartão de crédito, conforme autoriza a Instrução
Normativa INSS 28/2008, já com as alterações introduzidas pelas
Instruções Normativas INSS 80/2015 e 81/2015.
Não obstante cabível a aplicação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438 -Voto no 30834
9
caso concreto do Código de Defesa do Consumidor, a incidência das
normas consumeristas, por si só, não implica a invalidação do que foi
livremente contratado, cumprindo ao consumidor, ainda assim, o ônus
de demonstrar a existência de ilegalidades suficientemente aptas a
inquinar de nulidade as cláusulas do contrato, algo que aqui não se
verifica.
Não há que se falar, então, em
apropriação indevida de verba do segurado do INSS, se o desconto
conta com amparo normativo e foi expressamente autorizado pelo
devedor, como ocorre no caso concreto, muito menos em nulidade da
cláusula contratual em comento, sabido que o pagamento consignado
facilita a obtenção do crédito em condições mais vantajosas e, uma
vez autorizado, não pode ser suprimido pela vontade unilateral do
devedor.
Importante
consignar
que
os
documentos de fls. 80 e 82 mostram que a autora efetuou dois saques
nos valores de mil e quarenta e três reais (R$ 1.043,00) e duzentos e
vinte e seis reais (R$ 226,00), nas datas de 16/03/2017 e 13/07/2018,
respectivamente.
Deste modo, restou demonstrada a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a utilização
do produto pela autora a justificar os descontos efetuados a título de
RMC.
Sobre o tema, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c. declaração
de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-66.2018.8.26.0438 -Voto no 30834
10
indenização por dano moral Cartão de crédito Reserva
de
margem
consignável
(RMC)

Sentença
de
improcedência Autor que nega a contratação do cartão,
afirmando
acreditar
tratar-se
de
mero
empréstimo
consignado Alegação de venda casada e abuso em face
da hipossuficiência Não configuração - Réu que comprova
a regularidade da contratação Uso efetivo do cartão de
crédito mediante saques
Inexistência de ato ilícito -
Decisão mantida Recurso desprovido”.
(TJSP; Apelação 1000509-78.2017.8.26.0369; Relator: Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento:
19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017).
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária a cargo da autora apelante para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator